Tribunal: STF
Processo: ARE 1362941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    II- AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA DE PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. DIFERENÇAS DE REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS NOS REPOUSOS SEMANAIS REMUNERADOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. SÁBADO COMO DIA DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO CONFORME NORMA COLETIVA. ART. 896, §1.º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. INDICAÇÃO DE TRECHO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONTÉM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO REGIONAL. A parte limitou-se a transcrever no seu recurso de revista trecho do acórdão que não contém os fundamentos utilizados pelo Regional para concluir que o sábado é dia de repouso semanal remunerado, especialmente os trechos relativos à interpretação do artigo 7.º, “a”, da Lei 605/49 à luz do conteúdo das normas coletivas, o que não atende o disposto no art. 896, §1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS. ART. 896, §1.º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. INDICAÇÃO DE TRECHO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONTÉM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO REGIONAL. A parte transcreveu no seu recurso de revista trecho do acórdão que não contém os fundamentos utilizados pelo Regional para manter a condenação no pagamento de honorários assistenciais, limitando-se a transcrever o parágrafo do acórdão regional relativo às suas alegações recursais, o que não atende o disposto no art. 896, §1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e inciso II, e 7º, incisos XV e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando da jornada dos petroleiros que atuam em regime de turnos de revezamento, são indevidos reflexos de horas extraordinárias nas folgas compensatórias previstas na Lei nº 5.811/72, uma vez que não guardam identidade com o repouso semanal remunerado previsto na Lei nº 605/49, ante as diferentes peculiaridades que norteiam ambos os institutos. 



    (...)



    Entretanto, na hipótese dos autos, o Tribunal Regional limitou-se a interpretar o artigo 7.º, “a”, da Lei 605/1949 à luz do disposto nas cláusulas 8ª e 17ª das normas coletivas da Petrobrás, no sentido de que o sábado é considerado como repouso semanal remunerado, nada mencionando a respeito da Lei 5.811/72, de modo que não há como constatar violação literal aos art. 7.º da Lei 605/49, nem violação direta e literal do art. 7.º, XXVI, da CF/1988.



    Ressalte-se que a que a parte recorrente não impugnou os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, relativos à interpretação do artigo 7.º, “a”, da Lei 605/49 à luz das cláusulas 8ª e 17ª das normas coletivas da Petrobrás, conforme determina o artigo 896, §1.º-A, III, da CLT.



    A alegada ofensa ao art. 5.º, II, da Constituição Federal, se existente, seria indireta e reflexa, porquanto decorreria do exame da legislação infraconstitucional que regula a matéria, em especial da Lei 5.811/72, não examinada pelo TRT nem trazida pela parte no seu recurso.



    Não se constata contrariedade à Súmula 113 do TST, pois é específica a empregados bancários.



    Também não se constata contrariedade à Súmula 172 do TST, pois não há controvérsia sobre a habitualidade na realização das horas extras.



    O aresto de fls. 2085/2086, oriundo do TRT 9ª Região, é inservível para o confronto de teses, pois não foi juntada certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou citada a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado (item I, a, da Súmula nº 337/TST).



    O segundo aresto de fl. 2086, oriundo do TRT-9ª Região, é inespecífico, pois não traz a mesma situação fática do caso dos autos, no sentido de que, a teor das cláusulas 8ª e 17ª dos acordos coletivos da Petrobrás, o sábado é considerado como repouso semanal remunerado, enquanto que o referido aresto traz premissa no sentido de que o sábado é dia de folga apenas com fundamento nos artigos 3.º e 7.º, da Lei 5.811/1973, nada mencionando o estabelecido em normas coletivas. Incide, portanto, o disposto na Súmula 296, I, do TST.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente